Tribunal: TJSP
Processo: 0021495-08.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PROMOVIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – NATUREZA JURÍDICA DE BEM PÚBLICO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE POLÍTICA HABITACIONAL VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA – Competência firmada pelo pedido inicial, conforme dispõe o artigo 103 do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PROMOVIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – NATUREZA JURÍDICA DE BEM PÚBLICO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE POLÍTICA HABITACIONAL VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA – Competência firmada pelo pedido inicial, conforme dispõe o artigo 103 do RITJSP – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de apossamento administrativo, de desistência de desapropriação e de uso e ocupação de bem público. Conflito procedente. Competência da 10a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.